Tribunal: STF
Processo: RE 1453704
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738, DE 2008. ADEQUAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 08, DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 836, DE 1997. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NORMA INFRALEGAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 636 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. “C” DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “JORNADA DE TRABALHO. Professores de Educação Básica II. Pretensão de limitação da jornada de trabalho, no tocante à atividade em classe, a 2/3 de sua carga horária. Resolução SE n. 8/2012, que estabelece a composição da jornada de trabalho. Observância da proporção da carga horária estabelecida na Lei 11.738/08 e da duração da aula de 50 minutos definida no art. 10 § 1% da LC 836/97. Inexistência de violação à legalidade ou à isonomia. Sentença de improcedência. Apelação não provida.” (e-doc. 3, p. 108).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4, p. 23 e 35).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, os recorrentes alegam violação aos arts. 1º, inc. III, 3º, inc. II, 5º, inc. II, 6º, 22, inc. XXIV, 24, inc. IX, §§ 2º e 4º, 205 e 206, incs. V, VII e VIII, da Constituição da República.



    4. Argumentam que “a Resolução SE nº 08/12 extrapolou sua função regulamentar ao alterar expressamente a composição da jornada de trabalho dos docentes prevista na Lei Complementar Estadual nº 836/97. Além disso, a Resolução SE no 08/12 também extrapolou sua função regulamentar ao deixar de computar os 10 minutos finais da hora de trabalho nas atividades de interação com os alunos” (e-doc. 4, p. 61). 



    5. Sustentam que, “ao prever que a jornada semanal de trabalho do professor seria composta por 26 horas e 40 minutos em atividades com alunos, - o que supostamente representaria 2/3 da carga horária dos Autores — restou evidenciado que, ao menos da entrada em vigor da Lei do Piso Nacional até a edição da Resolução SE no 8, os Autores trabalharam mais de 2/3 da jornada em atividades com alunos, devendo assim serem indenizados, nos termos do pedido inicial” (e-doc. 40, p. 62).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Estão corretos os parâmetros adotados pela Administração Pública. Utilizando como referência a jornada de trabalho integral, de 40 horas semanais, 2/3 da jornada corresponde a 26 horas e 40 minutos que devem ser dedicados à sala de aula. Considerando que cada aula é de 50 minutos, chega-se ao resultado de 32 aulas, conforme determina a norma, o que não corresponde a 32 horas, como quer fazer parecer o ora apelante. 



    Esta parcela remanescente de 10 minutos de fato não deve ser considerada, já que a aula é de 50 minutos, não havendo fundamento para que seja considerado como tempo de aula ministrada. 



    A proporcionalidade foi, portanto, respeitada. 



    Com isso, verifica-se o cumprimento dos limites trazidos pelo artigo 2º, §4º, da Lei 11.738/2008, já que foi respeitado o tempo máximo das atividades de interação com alunos à proporção de 2/3 (dois terços) da duração total de cada uma das jornadas de trabalho docente previstas na Lei Complementar Estadual nº 836/1997". 



    Por fim, acrescenta-se que a Resolução SE nº 08/2012 não padece de inconstitucionalidade, haja vista que, nos termos do artigo 47, II, da Constituição Estadual, que reproduz o artigo 84, II, da Constituição Federal, compete privativamente ao Governador ‘exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual’." (e-doc. 3, p. 112).



    8. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nacional nº 11.738, de 2008, na Lei Complementar estadual nº 836, de 1997, e na Resolução nº 08, de 2012. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DO LOCAL DE TRABALHO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 926.848-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09/08/2016, p. 29/08/2016).



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS CONFIGURADA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 322/2006. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014.”



    (ARE nº 845.473-ED/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/11/2015, p. 19/11/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Jornada de trabalho de professor de educação física. Conflito aparente de normas. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE 647.059-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).



    9. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.422.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/03/2023, p. 30/03/2023; ARE nº 1.377.206/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2022, p. 27/04/2022; ARE nº 1.326.374/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/06/2021, p. 16/06/2021; RE nº 1.261.696/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/05/2020, p. 03/06/2020; ARE nº 1.202.523/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/05/2019, p. 17/05/2019; e ARE nº 1.203.696/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/05/2019, p. 13/05/2019.



    10. Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    11. Ademais, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea “c” do art. 102, inc. III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação/majoração pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator